Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEDUÇÃO DOS PREJUÍZOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 16.110,00 (dezesseis mil cento e dez reais). A recorrente alega, em suma, que a sentença não considerou os danos materiais ocasionados ao veículo pela parte autora. Requer o provimento do recurso para que sejam deduzidos os prejuízos sofridos.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 38898895). Preparo regular (Id. 38898896 a Id. 38898896). Contrarrazões apresentadas (Id. 38898906).
3. A sentença ora impugnada consignou na sua fundamentação que a parte ré não fez prova de quaisquer de suas alegações, pois não foi juntado aos autos documento de vistoria prévia do veículo a fim de comprovar o estado em que foi entregue à autora no ato da compra, tampouco foi confirmado que o estado do veículo apresentado na fotografia foi decorrente do mau uso do bem pela requerente. Também registrou que não houve prova dos pagamentos para conserto dos itens danificados do carro, nem demonstração de que os comprovantes juntados tratam-se, de forma inequívoca, de pagamento dos tributos.
4. Em seu recurso, a recorrente alega que houve prejuízos consistentes na reparação do dano ocasionado ao veículo e pagamento de débitos de responsabilidade da autora. Ocorre que a magistrada fundamentou a sentença em razão do réu não ter se desincumbido do seu ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. No entanto, a recorrente se limitou a repetir os argumentos da contestação, sem impugnar as razões lançadas na sentença com fim de comprovar o “erro in judicando” ou “erro in procedendo”.
5. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
6. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.